Tribunal: TJDFT
Processo: 0711711-08.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. PENSÃO POR MORTE DE GENITOR. SERVIDOR DISTRITAL. INVALIDEZ PRESUMIDA. PREEXISTÊNCIA COMPROVADA. SENTENÇA mantida.

1. Nos termos da Lei Complementar no 769, de 30 de junho de 2008, há presunção de dependência ao filho inválido para fins de percepção de pensão por morte, dependendo, apenas, da comprovação de que a invalidez é preexistente ao óbito do instituidor do benefício.
2. A invalidez é a incapacidade física ou mental que impossibilita o exercício de atividade profissional, sendo causa justificativa para a concessão de pensão por morte ao filho maior, enquanto durar a invalidez.
3. Induvidoso, no caso, que a Requerente faz jus à pensão por morte, desde a data do requerimento administrativo, pois satisfeitos os requisitos legais para a concessão do benefício.

4. Remessa Necessária não provida. Unânime.